Tribunal: STF
Processo: RE 1437319
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de THIAGO DOS SANTOS FANTONI para determinar que o Juízo da Execução Penal contabilize o período de recolhimento domiciliar como detração, somando as horas e convertendo-as em dias (Doc. 6, fl. 5). 



    O acórdão ficou assim ementado (Doc. 6, fl. 1):



    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE DETRAÇÃO. RECURSO DO APENADO. DETRAÇÃO (CP, ART. 42; LEP, ART. 66, III, "C"). MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. CÁLCULO. 



    O período de recolhimento domiciliar, imposto como medida cautelar diversa da prisão, deve ser reconhecido para fim de detração da pena na execução penal e, não sendo ele integral, como no caso de recolhimento noturno e nos dias de folga, devem ser somadas as horas e convertidas em dias para contagem do desconto, desprezando-se saldo inferior a vinte e quatro horas. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 5º, caput, I, II, e XLVI, da CF/1988 (princípios da separação dos poderes, da igualdade, da legalidade e da individualização da pena), pois admitiu a detração da pena corporal em decorrência do cumprimento de medida diversa da efetiva prisão (Doc. 12, fl. 3).



    Afirma que apenas o período de prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva e o de internação para tratamento em hospital de custódia podem ser subtraídos da pena, de forma que as prisões cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, caput, do Código de Processo Penal, não servem a tal finalidade, pois são fixadas com o objetivo de evitar o cumprimento antecipado da sanção penal (Doc. 12, fl. 10).



    Aduz que ao se admitir, a título de detração, o desconto da pena pelo tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, estar-se-ia permitindo que o período em que o réu gozou de liberdade provisória passasse a ser contabilizado como se efetiva prisão fosse (Doc. 12, fl. 11).



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, admitiu o RE (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    No caso concreto, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de THIAGO DOS SANTOS FANTONI (condenado à pena de 17 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado, posse irregular de arma de fogo, roubo e estupro) em face de decisão do Juízo da Execução Penal da Comarca de Itajaí que indeferiu o pedido de detração da pena correspondente ao período em que o réu permaneceu em liberdade provisória cumprindo medida cautelar diversa da prisão, consistente no recolhimento domiciliar noturno.



    Conforme já tive a oportunidade de registrar, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus – RHC 151.575/DF (DJe de 3/8/2021), não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno.



    Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    No caso daqueles autos, a medida aplicada ao paciente não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela defesa, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno do paciente no claro intento de se ver garantida a aplicação da lei penal, tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal no Juízo originário.



    Do mesmo modo, na presente espécie, não houve efetivo comprometimento ao direito de locomoção da parte ora recorrida, a quem também foi imposto o cumprimento de medida de recolhimento domiciliar noturno.



    Por outro lado, consignei no RHC 151.575/DF que a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    No ponto, merece realçar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reformar o aresto recorrido e afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente